Tribunal: CARF
Processo: 13732.000690/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13732.000690/2008-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.947 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
DAVSON DE OLIVEIRA NEY Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$12.466,08 para saldo
de imposto a pagar de R$20.325,58.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000690/2008-40
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000690/2008-40

Glosa de despesas médicas declaradas por falta de identificação nos recibos
apresentados dos pacientes beneficiários dos servçoa prestados.
076.470.357-97 KELLEN MORAES PEIXOTO 2.000,00
077.584.687-21 JULIANA BIZZO PEREIRA 15.000,00
082.108.787-86 PRISCILA DE MORAES SOARES 5.100,00
076.470.357-97 KELLEN MORAES PEIXOTO 6.480,00
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 23/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
21/7/2008, às fls. 2/29 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O Impugnante alega que seu nome está legível e perfeitamente grafado nos
comprovantes de pagamento, sendo injusta a glosa sobre suas despesas odontológicas.
Anexa os recibos das despesas firmados pelos profissionais que efetuaram o tratamento,
o que corrobora os já anexados anteriormente.
Informa que o pagamento declarado na DIRPF no valor de R$ 2.000,00 foi de fato
realizado à cirurgiã dentista Samyra Santos – CPF 078.554.54764, tendo sido apenas
indicado equivocadamente o CPF da Dra. Kellen.
Anexou recibos (fls. 8/25), além de declaração da profissional Kellen (fl. 26).
Requer revisão da penalidade imposta, cancelandose o auto e considerando correta sua
DIRPF.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 39/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte da despesa
médica glosada.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 23/11/2011 (fl. 46), o contribuinte, em
6/12/2011 (fl. 48), apresentou recurso voluntário, às fls. 48/50, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão recorrida seria equivocada na medida em que, conforme esclarecido na
impugnação, os serviços teriam sido prestados ao contribuinte, constando seu nome nos recibos
juntados.
- restando comprovado, no seu entendimento, que os serviços foram prestados a
ele, a penalidade não poderia persistir, sob pena de ficar caracterizada a injustiça tributária.
- requer a revisão da decisão recorrida, com restabelecimento das despesas
médicas suportadas pelo contribuinte, cujos serviços seriam inerentes a ele.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000690/2008-40

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e
parcialmente glosadas na autuação, pela falta de identificação do paciente dos tratamentos
realizados nos recibos apresentados.
Diante do documento juntado à fl.26, a decisão recorrida restabeleceu os
pagamentos informados com Kellen Peixoto, mantendo as glosas daqueles com Samyra dos
Santos (R$2.000,00), Juliana Pereira (R$15.000,00) e Priscila Soares (R$5.100,00), nos
seguintes termos:
Através dos recibos apresentados e emitidos pelas profissionais todas
odontólogas Samyra (fl. 8), Juliana Bizzo Pereira (fl. 11/13) e Priscila de
Moraes Soares (fls.14/25), verificamos que apenas podemos identificar o
Impugnante como pagador dessas despesas, mas não como beneficiário de
todos esses tratamentos odontológicos, falha essa especificamente apontada
pela Fiscalização, em conformidade com o inciso II do §1o do dispositivo
legal acima.
Desta maneira, por não restar sanada a irregularidade apontada, concluímos por
manter a glosa correspondente no valor total de R$ 22.100,00 (= R$ 2.000,00 +
15.000,00 + R$ 5.100,00).
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, o contribuinte insiste que os recibos o indicariam como paciente
dos tratamentos realizados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Quanto à exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que esse seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil
– RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa
mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do
beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade.
No caso, os recibos indicam o contribuinte como pagador das despesas. Diante
desses documentos, a autoridade fiscal exigiu a especificação dos beneficiários dos tratamentos,
conforme consignando na autuação. Dessa feita, caberia ao recorrente apresentar, por exemplo,
declarações emitidas pelas profissionais identificando-o como paciente, assim como fez com a
profissional Kellen Peixoto.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000690/2008-40

Registro, por oportuno, que todas as despesas informadas, inclusive aquela
restabelecida na decisão recorrida, são relativas a tratamento dentário. Diante desse quadro,
entendo que a exigência da autoridade fiscal justifica-se uma vez que não é comum que um
contribuinte faça durante um ano-calendário tratamentos dentários prolongados com quatro
profissionais diferentes.
É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais
quanto às despesas declaradas em caso de dúvida quanto a sua dedutibilidade, como forma de
cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Lembro ainda que, no caso das deduções, o ônus da prova é do contribuinte, que é
quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Assim, considerando que o contribuinte não se desincumbiu desse ônus, sem
reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital